Tribunal: TJDFT
Processo: 0070474-46.2008.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0070474-46.2008.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: UNIBANCO-UNIAO DE BANCOS BRASILEIROS S.A. APELADO: JOSE COELHO FERREIRA D E C I S Ã O Cuida-se de apelação cível interposta por Unibanco – União de Bancos Brasileiros S.A. contra a r. sentença (ID 8325200) proferida em ação de cobrança ajuizada por José Coelho Ferreira, em que o d. juízo a quo julgou procedente o pedido autoral visando o recebimento das diferenças dos índices de correção monetária, em razão dos expurgos inflacionários ocorridos em janeiro de 1989 (Plano Verão). Considerando as determinações da Suprema Corte, o recurso permaneceu sobrestado, sobrevindo, em dezembro de 2020, notícia de realização de acordo, bem como comprovantes de pagamento (IDs 22398368, 22398369, 22398370 e 22398371). Em atendimento ao despacho de ID 22447423, o autor/apelado juntou instrumento de procuração e substabelecimento (ID 22616749). É o breve relato. DECIDO. O documento de ID 22616749 – p. 4 demonstra que, em 01/12/2020, o causídico Ari Soares Ferreira, OAB/DF 1.415, substabeleceu à advogada Vanessa Cristina Chaves da Silva Matias Soares, OAB/DF 26.170, com reservas, os poderes que lhe foram conferidos, habilitando-a a praticar os atos necessários ao cumprimento do mandato, inclusive dar e receber quitação. Sendo assim, em 10 de dezembro de 2020, as partes firmaram o acordo, ocasião em que o autor se encontrava devidamente representado pela advogada em questão. Em 15/12/2020, o réu efetivou o depósito dos valores acordados, dentro do prazo ajustado e da forma acertada. Logo, considerando que as partes são capazes e que os peticionantes possuem poderes para transigir, desistir, renunciar ao direito sobre o qual se funda a ação, dentre outros (IDs 8325186 e 22616749 – p. 4), HOMOLOGO o acordo entabulado entre as partes e EXTINGO o processo, com resolução de mérito, nos moldes do artigo 487, III, ‘b’, do Código de Processo Civil. Custas processuais, se houver, a cargo do réu/apelante, conforme acordado. Cada parte arcará com os honorários do respectivo advogado. Transitada em julgado a decisão, baixem-se os autos à instância de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 20 de janeiro de 2021. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora